Tribunal: TJES
Processo: 5002648-61.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002648-61.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ATAIDE FORTUNATO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002648-61.2022.8.08.0012

Recorrente: BANCO PAN S.A

Recorrida: ATAÍDE FORTUNATO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. A
LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS EM NOME DO AUTOR. OS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS, UM NO VALOR DE R$ 2.508,99 E OUTRO NA QUANTIA DE R$ 3.203,77, PASSARAM A SER DESCONTADOS DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, A SEREM PAGOS EM 84 PARCELAS NO VALOR DE R$ 62,09 e R$ 75,23 POR MÊS, RESPECTIVAMENTE. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DA QUANTIA DE R$ 3.203,77. A
SENTENÇA OBJURGADA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DO AUTOR, A FIM DE: A) DECLARAR INEXISTENTES OS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE N'S°
340420771-8 e 340224456-4
; B) CONDENAR O BANCO PAN SA A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE
R$ 2.148,17 REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO
;
C) CONDENAR O REQUERIDO NO PAGAMENTO DA MONTANTE DE R$ 6.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, AUTORIZANDO REALIZAR A COMPENSAÇÃO DO VALOR DE R$
2.508,99
.
RECURSO INOMINADO DO BANCO PAN
, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE TAMBÉM HOUVE UM DEPÓSITO NO VALOR DE R$ 547,98 NA CONTA DO AUTOR, CONFORME EXTRATO COLACIONADO NA INICIAL. PUGNA QUE TAL VALOR SEJA COMPENSADO EM EVENTUAL CONDENAÇÃO. ADUZ QUE O CONTRATO É VÁLIDO, NÃO HAVENDO CONDUTA ILÍCITA QUE ENSEJE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. NAS
CONTRARRAZÕES
, O AUTOR SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO CONTRATO. INDÍCIOS DE FRAUDE. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELO REQUERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. QUANTO AO
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES
, CONSIDERANDO QUE CONSTA NA SENTENÇA DETERMINAÇÃO ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO AO AUTOR, NA QUANTIA DE R$
2.508,99
, E TENDO EM VISTA QUE RESTOU COMPROVADO O DEPÓSITO DA QUANTIA DE
R$ 547,98 TAMBÉM NA CONTA DO A
UTOR, A FIM DE BAIXAR O EMPRÉSTIMO, ENTENDO QUE PODE SER REALIZADA A COMPENSAÇÃO DE AMBOS VALORES NO ATO DO PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS PELO RECORRENTE AO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
,

UNICAMENTE

PARA INCLUIR A QUANTIA DE R$ 547,98 NA COMPENSAÇÃO DE VALORES
.

QUANTO AO MAIS, MANTÉM-SE O ATO OBJURGADO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)